Tribunal: TJBA
Processo: 8109770-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109770-70.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE SANTANA DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ESMERALDA MARIA SANTANA DA COSTA

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO A MENOR COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por particulares contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta em face de operadora de plano de saúde. As autoras alegaram negativa de atendimento médico emergencial à menor Luna Avila Costa em setembro de 2020, durante a pandemia da COVID-19, sem notificação prévia de cancelamento do plano, pleiteando a responsabilização da operadora por falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve negativa de atendimento médico emergencial à beneficiária do plano de saúde e se tal conduta configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A procedência de pretensão indenizatória pressupõe a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que se trate de relação de consumo submetida ao CDC.

4.
A documentação apresentada pelas autoras não comprova de forma inequívoca a efetiva negativa de atendimento à menor, tampouco a ocorrência de cancelamento unilateral do plano ou descredenciamento integral da rede prestadora.

5.
O receituário médico datado de 12/11/2020 não prova, por si só, que houve negativa de atendimento em setembro do mesmo ano, nem vincula tal quadro clínico a omissão da operadora.

6.
Protocolos de contato telefônico com a central de atendimento não demonstram tentativa concreta de busca por atendimento presencial frustrada por culpa da ré.

7.
Decisão judicial suspensiva da Resolução Operacional ANS nº 2.530/2020 enfraquece a tese de cancelamento compulsório do plano.

8.
A beneficiária constava como regularmente vinculada ao plano de saúde na data dos fatos, e as autoras manifestaram desinteresse na produção de outras provas, como pericial ou testemunhal, inviabilizando a comprovação de suas alegações.

9.
A jurisprudência consolidada exige a existência de prova mínima do ato ilícito imputado ao fornecedor, não bastando a mera alegação, mesmo diante da hipossuficiência ou da inversão do ônus da prova.

10.
A ausência de demonstração de conduta ilícita por parte da operadora afasta o dever de indenizar por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0812670-30.2022.8.19.0206, Rel. Des. Lucia Regina Esteves de Magalhães, j. 09.04.2024;

TJ-DF, Apelação Cível nº 0711044-91.2023.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 18.09.2024;

TJ-MG, Apelação Cível nº 5000352-96.2023.8.13.0657, Rel. Des. Yeda Athias, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002333-27.2023.8.05.0142
, em que é apelante
L. A. C
Rep. Por CAROLINE SANTANA DA COSTA

e
apelado o
UNIMED NORTE NORDESTE-
FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO M
É
DICO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
dar provimento ao apelo
, nos termos do voto condutor.

RM07